Tribunal: STF
Processo: RE 1544726
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria por tempo de contribuição. Empregado público. § 14 do art. 37 da CRFB acrescentado pela EC nº 103, de 2019. Retroação da DIB. Direito garantido. Impossibilidade. Direito ao benefício mais vantajoso. RMI a ser calculada no cumprimento. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no qual, em ação previdenciária, se negou pedido de conversão de aposentadoria concedida com base na regra de transição por pontos (pós-EC nº 103, de 2019) para aposentadoria por tempo de contribuição sob a legislação anterior à EC nº 103, de 2019, com fundamento em alegado direito adquirido. O autor pleiteava a retroação da DIB para data anterior à reforma da previdência, de modo a manter o vínculo público e evitar os efeitos do § 14 do art. 37 da CRFB, incluído pela EC nº 103, de 2019. Na sentença de 1º Grau havia sido julgado parcialmente procedente o pedido para fixar a RMI com base na aposentadoria requerida em 24/09/2021, por ser mais vantajosa. O TRF5 negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento ao recurso do INSS, determinando que o valor exato da RMI fosse fixado na fase de cumprimento de sentença.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado tem direito adquirido à concessão de aposentadoria sob as regras anteriores à EC nº 103, de 2019, mesmo tendo requerido o benefício apenas após a sua entrada em vigor, e (ii) estabelecer se é possível retroagir a DIB para evitar os efeitos do rompimento automático do vínculo público, imposto pelo § 14 do art. 37 da CRFB.



    III. Razões de decidir



    3. A aposentadoria concedida após a EC nº 103/2019, mesmo que com base em direito adquirido previdenciário, atrai os efeitos constitucionais do rompimento automático do vínculo público previsto no § 14 do art. 37 da CRFB. 



    4. A retroação da DIB com finalidade exclusiva de afastar os efeitos laborais da reforma da previdência configura indevida transposição dos efeitos do direito adquirido previdenciário para o âmbito das relações de trabalho, o que não encontra respaldo na jurisprudência do STF. 



    5. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 655.283/DF), firmou entendimento de que o rompimento do vínculo do empregado público decorre de norma constitucional de natureza administrativa, cuja incidência se dá para aposentadorias concedidas após a EC nº 103, de 2019.



    6. A instância de origem apreciou devidamente as provas e fundamentos legais, não havendo violação direta à Constituição da República que justifique o cabimento do recurso extraordinário.



    7. O exame da alegada ofensa ao direito adquirido exigiria revaloração de matéria fático-probatória, providência vedada na via extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PELA REGRA DE TRANSIÇÃO POR PONTOS PÓS EC 103/2019 PARA A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (DIREITO ADQUIRIDO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC. 103/2019)” (e-doc. 3, p. 1; grifos no original). A peça traz pedido de procedência “para que ao final o INSS seja condenado a converter em favor da parte Autora a Aposentadoria pela regra de transição por pontos pós EC 103/2019 para a aposentadoria por tempo de contribuição antes da EC 103/2019” e, “alternativamente, a concessão de aposentadoria com a reafirmação da DER à data em que o segurado preencheu os requisitos para a concessão do benefício” (e-doc. 3, p. 4; grifos no original). 



    2. Na sentença, julgou-se “procedente em parte o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS a implantar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 24/09/2021 (DER), por ser mais vantajosa, conforme planilha colacionada no presente julgado”. Condenou, “ainda, o réu a pagar a diferença das parcelas vencidas a partir da DER (id. 4058300.28809465), com correção monetária e com a incidência de juros de mora, estes, partir da citação, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e, relativamente ao período correspondente, nos termos das alterações promovidas pela EC nº 113/2021” (e-doc. 6, p. 3; grifos no original). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em julgamento de apelações, decidiu na forma assim ementada:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. §14 DO ARTIGO 37 DA CF/88 ACRESCENTADO PELA EC 103/2019. RETROAÇÃO DA DIB. DIREITO GARANTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RMI A SER CALCULADA NO CUMPRIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA 



    1. Trata-se de pedido de revisão de benefício previdenciário para, retroagindo a DER, converter a aposentadoria concedida pela regra de transição por pontos após a EC 103/2019 para aposentadoria por tempo de contribuição da regra anterior, mediante o reconhecimento de direito adquirido. 



    2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda apenas para, mantendo a DIB na DER de 24/09/2021 por ser mais vantajoso, corrigir a RMI do benefício para que se observe os valores apurados em sentença, conforme planilha colacionada no julgado. 



    3. A parte autora interpôs recurso requerendo a reforma da decisão recorrida. Aduz que sua intenção é que seja retroagido a DER do benefício (direito adquirido) para que seja mantido o benefício mais vantajoso no sentido de, sendo empregado público, poder perpetuar seu vínculo com o órgão público, sem que lhe seja aplicado o §14 do artigo 37 da CF/88 com as alterações trazidas pela EC nº 103/2019. 



    4. A autarquia previdenciária também recorreu da sentença de mérito, aduzindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que não foi convocada a dirimir dúvida existente quanto ao laudo contábil. No mérito, sustenta que a RMI do benefício de natureza urbana somente deve ser fixada na fase de execução, após decisão judicial transitada em julgado que assente os parâmetros da vida contributiva do segurado, ou quando da implantação do benefício. 



    5. A Reforma da previdência trouxe nova redação ao artigo 37 da Constituição Federal e acrescentou o §14. A nova regra veda que o trabalhador que opte por se aposentar pelo INSS, utilizando parcela do tempo de contribuição estatal siga desempenhando sua função, cargo ou emprego público, impondo-lhe o rompimento automático do vínculo com o órgão governamental. No entanto, o artigo 6º da respectiva reforma ressalva as aposentadorias que tenham sido concedidas antes da publicação da Emenda Constitucional. Nestas não se aplicará o rompimento do vínculo público. 



    6. O STF, ao julgar o Tema 606 da Repercussão Geral, cujo representativo de controvérsia é o RE655.283, Relator Ministro Marco Aurélio, propôs a seguinte tese: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/09, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 



    7. A parte autora só deu entrada no seu requerimento administrativo de aposentadoria em 24/09/2021, mesmo tendo sido preenchidos os requisitos para a concessão de sua aposentadoria desde 2019, devendo ser observado o §14 do artigo 37 da Constituição Federal. 



    8. Com relação à alegação de direito adquirido, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade’, sendo certo que ‘É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos’. (STF. Primeira Turma. 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/5/2015) 



    9. Eventual direito adquirido do ora agravante, anterior à data da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, possui repercussão apenas no âmbito do direito previdenciário, não podendo ser estendido aos aspectos laborais, máxime diante da existência de previsão constitucional expressa no sentido de que, a aposentadoria concedida após esta data, implica necessariamente o rompimento do vínculo trabalhista. 



    10. Precedente: PROCESSO: 08110243020234058400, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 30/07/2024 



    11. Não houve cerceamento de defesa ante à ausência de manifestação acerca do laudo contábil, vez que este não existiu. A sentença recorrida fundamentou sua decisão de revisão da RMI em planilha de cálculo confeccionada com ajuda de site não oficial (www.tramitacaointeligente.com.br), o qual pode conter erros no cálculo do tempo de contribuição do benefício por não estar vinculado às informações da base de dados do INSS (CNIS). Nestes termos, a fixação da RMI da parte autora deve, além de privilegiar o benefício mais vantajoso, ser postergado para o momento do cumprimento de sentença, após o transito em julgado da decisão. 



    12. Apelação da parte autora improvida. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para determinar que o valor exato da RMI seja fixado no cumprimento de sentença.” (e-doc. 20, p. 5-6).



    4. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e o Tema RG nº 334 do STF (RE nº 630.501/RS). 



    4.1. Sustenta que a decisão violou direito adquirido ao aplicar a nova regra, desconsiderando o cumprimento dos requisitos sob a legislação anterior.



    4.2. Compreende que a concessão do benefício pela regra antiga permitiria que o recorrente continuasse trabalhando e recebendo salário e aposentadoria, sem prejuízo ao INSS.



    4.3. Aduz que o cálculo baseado apenas na Renda Mensal Inicial (RMI) não é suficiente para definir o benefício mais vantajoso.



    4.4. Aponta que o direito adquirido não depende da data do requerimento, mas do cumprimento dos requisitos, como previsto na Portaria nº 450, de 2020, do INSS.



    4.5. Ao final, manifesta-se no sentido de que “deve ser o r. Acórdão anulado, visto que impôs violação à garantia constitucional de respeito ao direito adquirido ao benefício previdenciário de aposentadoria” e; pede provimento ao recurso “permitindo a retroação da DIB para a data de implementação dos requisitos para a aposentadoria antes do início da vigência da EC 103/19” (e-doc. 23, p. 13; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a instância anterior examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. 



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos indicados pelo Colegiado de origem:



    “(...) A Reforma da previdência trouxe nova redação ao artigo 37 da Constituição Federal e acrescentou o §14 que dispõe: ‘A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.’



    A nova regra veda que o trabalhador que opte por se aposentar pelo INSS, utilizando parcela do tempo de contribuição estatal siga desempenhando sua função, cargo ou emprego público, impondo-lhe o rompimento automático do vínculo com o órgão governamental. 



    No entanto, o artigo 6º da respectiva reforma ressalva as aposentadorias que tenham sido concedidas antes da publicação da Emenda Constitucional. Nestas não se aplicará o rompimento do vínculo público. Veja-se: 



    ‘Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.’ 



    Em suma, para os trabalhadores que exerçam algum cargo, emprego ou função pública e já estejam aposentados pelo INSS, será resguardado o direito a permanecer com o vínculo público ativo. No entanto, aqueles funcionários que se aposentarem após a promulgação da Emenda Constitucional n° 103/19, utilizando parcela das contribuições vertidas no exercício de algum ofício público, terão seus vínculos com o referido órgão automaticamente rompidos. 



    O STF, ao julgar o Tema 606 da Repercussão Geral, cujo representativo de controvérsia é o RE655.283, Relator Ministro Marco Aurélio, propôs a seguinte tese: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/09, nos termos do que dispõe seu art. 6º .’



    No presente caso, a parte autora só deu entrada no seu requerimento administrativo de aposentadoria em 24/09/2021, mesmo já tendo 39 anos e 6 meses de tempo de contribuição, e após a entrada em vigor da EC n.º 103/2019, mesmo tendo sido preenchidos os requisitos para a concessão de sua aposentadoria, no ano de 2019. 



    Dessa forma, considerando que o entendimento firmado pelo STF afasta a incidência da regra prevista no art. 37, § 14 da Constituição da República apenas em relação às aposentadorias concedidas pelo RGPS em momento anterior ao da entrada em vigor da reforma da previdência, a hipótese trazida aos autos não está acobertada pela tese fixada. 



    Com relação à alegação de direito adquirido, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade’, sendo certo que ‘É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos’. (STF. Primeira Turma. 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/5/2015) 



    Neste concernente, cumpre mencionar que, eventual direito adquirido do ora agravante, anterior à data da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, possui repercussão apenas no âmbito do direito previdenciário, não podendo ser estendido aos aspectos laborais, máxime diante da existência de previsão constitucional expressa no sentido de que, a aposentadoria concedida após esta data, implica necessariamente o rompimento do vínculo trabalhista. 



    Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte Regional: 



    (...)



    No que tange ao apelo da autarquia previdenciária, entendo que se equivoca quando alega preliminar de cerceamento de defesa ante à ausência de manifestação acerca do laudo contábil, vez que este não existiu. 



    Entretanto, é possível se observar que a sentença recorrida fundamentou sua decisão de revisão da RMI em planilha de cálculo confeccionada com ajuda de site não oficial ( www.tramitacaointeligente.com.br ), o qual pode conter erros no cálculo do tempo de contribuição do benefício por não estar vinculado às informações da base de dados do INSS (CNIS). 



    Nestes termos, entendo a fixação da RMI da parte autora deve, além de privilegiar o melhor benefício, ou seja, o mais vantajoso, ser postergado para o momento do cumprimento de sentença, após o transito em julgado da decisão. 



    Pelo exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para determinar que o valor exato da RMI seja fixado no cumprimento de sentença. 



    Sem condenação em honorários recursais. 



    É como voto.” (e-doc. 20, p. 2-5; grifos acrescidos). 



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator